Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734003-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nutrini Comércio e Distribuição de Produtos Agropecuários Ltda. em face da r. decisão (ID 164503809, na origem) que, nos autos da Execução movida por Banco de Brasília S/A, deferiu a penhora sobre os créditos da Agravante decorrentes do Contrato no 48063 junto à Polícia Militar do Distrito Federal, até o limite do débito (R$ 1.605.102,80). Aduz, em resumo, que “a retenção desses valores se equipara à penhora de faturamento” e pressupõe a inexistência de outros bens penhoráveis, nos termos do artigo 866 do CPC/15. Assevera que a manutenção do decisum de penhora dos créditos oriundos de contrato firmado com a PMDF em licitação pública para fornecimento de ração impede a continuidade da prestação dos serviços e do procedimento licitatório, colocando em risco a própria atividade econômica da empresa, o pagamento dos salários de funcionários, credores e fornecedores da matéria prima. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. Com efeito, o dispositivo mencionado nas razões recursais (art. 866 do CPC/15) trata de hipóteses em que a penhora recai sobre o valor global do faturamento da parte devedora – medida, portanto, devidamente prevista no ordenamento jurídico que busca dar efetividade às execuções. Todavia, não se pode confundir o instituto da penhora de faturamento de empresa com a constrição realizada sobre créditos determinados que a parte executada tem a receber de clientes. E no caso concreto, não há que falar em penhora de percentual de faturamento, pois não se figura plausível que os créditos decorrentes de Contrato no 48063, firmado com a PMDF em licitação pública, sejam o único valor que compõe os ganhos da Agravante. Ademais, se fosse essa a situação, caberia à Agravante provar documentalmente que a constrição determinada compromete o faturamento a ponto de prejudicar a continuidade das atividades da empresa, o que não se verifica nos autos. Acrescente-se que, a despeito de refutar a penhora determinada na decisão impugnada, a Agravante não apresentou outros meios eficazes de pagamento da dívida, apesar de se tratar de débito reconhecido judicialmente. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante, o que impede a concessão do pleito liminar requerido. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator